Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701263-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVANY FRANCA DE MELO DECISÃO Agravo de instrumento à decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual não foi admitida a exceção de pré-executividade oposta pelo Distrito Federal. O Distrito Federal informa que o juiz de origem sobrestou o curso processual até o julgamento da ADPF no 615 (ID 71495506). Destarte, homologo o pedido de desistência, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006